Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706838-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DELMA DE NORONHA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DELMA DE NORONHA FONSECA propôs o presente cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, pleiteando cumprimento da obrigação de fazer fixada na decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso ordinário n. 29.980 - DF (2009/0135729-1) em mandado de segurança (que interposto contra acórdão 351.535 deste Conselho Especial, este relativo aos autos do MSG 2008.00.2.001496-7). Narra a requerente ter impetrado mandado de segurança contra a redução da pensão por morte (falecimento do ex-marido, professor da rede pública do DF) e contra o ressarcimento do que recebera a maior (conforme havia sido determinado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal); segurança parcialmente concedida pelo E. Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tão somente para determinar não efetivação de descontos, nem compensação dos valores recebidos de boa-fé pela impetrante. Contra referida decisão do Conselho Especial, interpôs recurso ao Superior Tribunal de Justiça, recurso provido “para que seja anulado o ato de retificação da pensão por morte da autora, de modo que seja restabelecida nos patamares antes estabelecidos” ID 23834809. Trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça em 11 de março de 2016 (ID 23834810), requer a exequente “a citação/intimação dos requeridos para que cumpram a decisão judicial, restabelecendo a pensão por morte recebida pela autora nos patamares anteriores à revisão.” Deu à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). É o relatório. Decido. Recebo o pedido de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, nos termos dos artigos 525 e 536 do Código de Processo Civil. Intime-se o(a) Executado(a), na pessoa de seu representante judicial, para cumprimento voluntário da obrigação de fazer fixada na decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 23834809) ou, se for o caso, apresentar impugnação no prazo de 30(trinta) dias - art. 525 do CPC. Fica o Distrito Federal alertado quanto ao disposto no art. 526, §3o do CPC, no que se refere ao descumprimento da obrigação de fazer em cumprimento de sentença. Apresentada impugnação, intime-se a parte credora para, querendo, responder em 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público – art. 12 da Lei 12.016/09. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora